Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730597-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALBERTO DA CUNHA SILVA PACIENTE: NATHANAEL YTHALO RAMOS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ALBERTO DA CUNHA SILVA em favor de NATHANAEL YTHALO RAMOS ARAÚJO, visando a concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 74411933). Informações ID 74450732. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter sido revogada a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, dispensando-a. Confira: “(...) No tocante à fiança arbitrada em audiência de custódia, observo que restou comprovado que o investigado se encontra recolhido unicamente por não ter condições econômicas de adimpli-la, situação que autoriza a sua dispensa, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Assim, dispenso o pagamento da fiança anteriormente imposta ao investigado e, com fundamento nos artigos 325, § 1o, I, e 350 do CPP, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de NATHANAEL YTHALO RAMOS ARAÚJO, caso não esteja preso por outro motivo”. (grifo original) Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista haver sido revogado o ato coator. Logo, não mais subsiste interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator